Tribunal: TJSP
Processo: 2317466-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de indenização por danos morais, com pedido de exclusão de restrição no CADIN, referente à cobrança de IPTU dos exercícios de 2001 a 2010 e 2014 a 2017 - Determinação de redistribuição do feito ao Juizado Especial Cível, que tem designação para processamento das ações de competência do JEFAZ - Possibilidade - Inteligência dos artigos 8o e 9o do Provimento 2.203/2014

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de indenização por danos morais, com pedido de exclusão de restrição no CADIN, referente à cobrança de IPTU dos exercícios de 2001 a 2010 e 2014 a 2017 - Determinação de redistribuição do feito ao Juizado Especial Cível, que tem designação para processamento das ações de competência do JEFAZ - Possibilidade - Inteligência dos artigos 8o e 9o do Provimento 2.203/2014 do CSM, em consonância com o § 4o do art. 2o da Lei 12.153/2009 - Decisão mantida - Recurso improvido.